Tribunal: TJDFT
Processo: 0734783-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734783-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLY JANE SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação de tutela (ID 40326352) interposto por DANIELLY JANE SANTOS em face do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA – UniCEUB ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0706854-05.2021.8.07.0020, reconheceu a nulidade da citação da parte requerida, ora Agravante, ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da parte agravante aos autos, indeferindo, contudo a liberação de valores bloqueados na conta da Agravante, nos seguintes termos (ID 138088566 na origem): Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud, apresentado por DANIELLY JANE SANTOS, no qual requer a gratuidade de justiça, nulidade de citação e liberação de valores bloqueados. A presente peça processual se mostra tempestiva (ID 135167963). Ao ID 102362912 foi juntado o mandado de citação cumprido no endereço Rua 13 Norte, Lote 02, Apt 1104 Ed. Águas Cristalinas , Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF, porém assinado por pessoa diversa. Houve a prolatação da sentença de mérito de ID 108296095 e o recebimento do cumprimento de sentença ao ID 124026172. O mandado de intimação para o cumprimento da sentença foi remetido para o mesmo endereço em que ocorreu a citação (ID 126186594), todavia, retornou sem cumprimento. Houve a aplicação do artigo 274 do CPC e após a não manifestação da parte executada, houve constrição em conta bancária da requerida em 16/08/2022 (ID 133811383). A nulidade de citação é matéria de ordem pública, de modo a oportunizar sua análise a qualquer tempo em grau de jurisdição. Na hipótese dos autos, não há dúvidas que houve equívoco quando da realização da citação da parte requerida, porquanto a carta de citação de ID 102362912 foi assinada por pessoa diversa. Em razão desse equívoco, a parte requerida foi julgada à revelia, sendo condenada ao pagamento de valores devidos a título de prestação de serviços educacionais sem que lhe tenha sido oportunizado demonstrar estar adimplente com a obrigação e/ou alegar algum excesso de cobrança ou qualquer matéria de defesa adequada ao procedimento comum. O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, sendo que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre essa falta ou nulidade da citação. Da leitura do referido dispositivo legal, é de se observar que, muito embora a citação seja pressuposto de validade do processo, os vícios dela decorrentes são passíveis de serem sanados, garantindo-se à parte prejudicada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a partir do reconhecimento desse vício, é conferido à parte prejudicada a reabertura do prazo para apresentação de resposta. De outro lado, também é de se ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pás de NullitéSansGrief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. O art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Esse mesmo princípio também foi adotado em outros ramos do Direito. O Código de Processo Penal estabelece, por exemplo, em seu artigo 563 que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Já o Código Eleitoral dispõe em seu artigo 219 que, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo”. Outros ramos do direito, tais como o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo, também adotam o “Pás de NullitéSansGrief”, de modo que as nulidades somente são declaradas, desde que comprovado o prejuízo. Não há dúvidas de que o fato de a ré ter sido julgada à revelia teve o potencial de lhe causar algum prejuízo, dado que, a depender da matéria por ela deduzida em sua defesa, os pedidos formulados pela parte autora não seriam acolhidos. Todavia, esse aparente/potencial prejuízo pode, perfeitamente, ser afastado na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de se declarar a nulidade da sentença e/ou dos atos que se seguiram à citação, dado que na impugnação ao cumprimento de sentença é lícito ao executado/requerido alegar todas as matérias que lhe seriam lícitas alegar em contestação, inclusive a inexigibilidade da obrigação (art. 525, III, do CPC). A ressalva que o CPC faz em relação a essas causas modificativas ou extintivas da obrigação é no sentido de que, em sede de impugnação, elas devem ser supervenientes à sentença (art. 525, VII, do CPC), o que fica, para o presente caso, mitigado, a fim de se evitar qualquer prejuízo à requerida em razão de ela ter sido julgado à revelia, para, dessa forma, se poder conservar todos os atos até aqui então praticados no processo, inclusive a sentença. Isso porque, o Novo Código de Processo Civil positivou o chamado “Princípio da Cooperação”, segundo o qual “todos os do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Com efeito, entendo que, em sendo afastado todo e qualquer prejuízo à parte requerida/executada decorrente da nulidade de sua citação, não há porque se declarar a nulidade da sentença, retroagindo-se toda a marcha processual, tão-somente para que a ré deduza defesa em contestação, cujo inteiro teor poderá perfeitamente ser conhecido em sua impugnação. Logrando êxito a ré em comprovar, em sede de impugnação, que a obrigação não seria exigível ou mesmo que há excesso de cobrança ou ainda que há fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, declarar-se-ia extinta e/ou inexistente a obrigação, sem, contudo, haver a necessidade de anulação da sentença. Entendo que a medida aqui adotada se encontra em perfeita consonância com os Princípios acima descritos, bem como com o Princípio da Duração Razoável do Processo, direito fundamental insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Por fim, também é de se observar que o processo não é um fim em se mesmo, mas o meio de que se utiliza o Estado para a resolução de conflitos de interesses e, dessa forma, se obter a paz social. Não se justifica, portanto, a declaração da nulidade do processo, com a retroação de tantos atos já praticados, quando o prejuízo decorrente da nulidade pode, perfeitamente, ser extirpado numa fase posterior do feito, evitando-se, dessa forma, a protelação da efetiva entrega da tutela jurisdicional, o que deve ser de interesse ou ao menos se supõe ser de interesse de todos aqueles que atuam no processo. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da citação, contudo, o defeito deve ser tido por sanado em razão do comparecimento espontâneo da requerida. Nada obstante, tendo por base o vício da citação, deve ser facultado à parte requerida o prazo, para que, caso queira, apresente manifestação, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria apta a embasar contestação (art. 373, inciso II do CPC). Acerca do pedido de liberação dos valores bloqueados, deve ser indeferido, por ora. Isso porque o fato de a parte requerida não ter recebido o mandado de citação, por si só, não impede que o valor bloqueado permaneça como garantia do Juízo, notadamente porque a parte executada não nega a existência do débito. Dispositivo Em face do exposto, reconheço a alegada nulidade da citação da parte requerida ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da parte ré aos autos, o que faço com base no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte requerida/executada o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, para que, caso queira, apresente manifestação, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria apta a embasar contestação (art. 373, inciso II do CPC) na fase de conhecimento, a qual será analisada conjuntamente com as matérias residuais da impugnação de ID 135167963. Mantenho hígida a sentença de ID 108296095 e os demais atos que se seguiram à citação, em razão da fundamentação acima esposada. “Ad cautelam”, determino a suspensão da prática de atos expropriatórios durante o período em tela até que se decida eventual “contestação/manifestação” apresentada pela ré/executada e/ou determinação em sentido contrário proferida por este Juízo ou pelas Instâncias Superiores. DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANOTE-SE. A Agravante alega em suas razões que: (i) o Agravado ajuizou ação monitória referente a suposta inadimplência da Agravante das mensalidades dos meses de fevereiro de 2017 no valor de R$ 1.674,62 (Um mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), e março a junho de 2017 no valor de R$ 669,85 (Seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) cada, buscando a exigibilidade de contrato de prestação de serviço educacional; (ii) determinada a citação, o mandado citatório foi recebido por pessoa diversa da Agravante; (iii) mesmo diante da ausência de citação válida, o juízo de origem entendeu pela regularidade da citação, decretando a revelia da Agravante; (iv) sobreveio sentença (ID 108296095 - p. 1⁄4 na origem), convertendo o título (contrato) em título executivo, condenando, ainda, a Agravante nas custas e honorários em 10% sobre o montante atualizado da dívida; (v) em fase de cumprimento da sentença foi expedida nova intimação para o mesmo endereço da citação anterior, que retornou sem o devido cumprimento, por desconhecer a Agravante naquele endereço (ID 126186594 na origem) e, mesmo assim, foi ratificada a intimação (ID 127011341 na origem); (vi) foi procedida a pesquisa SISBAJUD onde foi penhorado o valor de R$ R$ 679,61 (seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos) id 127011341, conforme certidão de ID 133676784 (origem); (vii) após conhecimento da Agravante do bloqueio, essa ingressou com a defesa (ID 135167963 - p. 1/7 na origem); (viii) o juízo, embora tenha reconhecido a nulidade da citação, dando o efeito por sanado em face do comparecimento espontâneo da Agravante aos autos, manteve hígidos os atos posteriores, bem como a penhora realizada; (ix) a Agravante somente teve ciência do processo após a constrição/penhora dos valores em suas contas bancárias; (x) constatada a nulidade da citação postal da Agravante, que culminou na decretação da revelia e, por conseguinte, do deferimento dos pedidos iniciais da parte agravada, restou obstado o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado, deve ser o vício sanado mediante a desconstituição de todos os atos processuais posteriores ao ato nulo; (xi) detectado vício afetando a regular constituição da relação processual, diante da nulidade da citação, a solução encaminhada pelo legislador processual, em compasso com o devido processo legal, é a cassação da sentença e anulação de todos os atos subsequentes à citação reputada nula, com reabertura de prazo para veiculação de defesa a agravante/ré afetada pelo vício, pois, inclusive, as razões de apelação não podem fazer as vezes de contestação (CPC, arts. 280 e 281); (xii) constrição recaiu sobre numerário recebido a título de salário, conforme contracheque e extratos juntados nos IDs 135167969 - Pág. 1, 135167970 - Pág. 1, 135167971 - Pág. 1 e 135167972 - Pág. 1; (xiii) o outro ponto crucial da demanda foi um bloqueio/arresto realizado pelo Agravado via SISBAJUD em numerário proveniente de recebimento de salário no valor de R$ 679,61 (id 133811383 - Pág. 1); (xiv) há de se consignar que a anulação de todos os atos posteriores a citação já ensejaria, consequentemente, a desconstituição da penhora, o que não foi reconhecido pelo juízo; (xv) ainda que fosse possível a retificação e a continuidade do bloqueio sobre o referido valor, o que se aceita somente por amor ao debate, resta comprovado que tais valores são provenientes do pagamento recebido pela Agravante a título de salário, o que os torna absolutamente impenhoráveis; (xvi) a agravante recebe o pagamento em conta poupança da Caixa Econômica Federal e, devido à vários problemas com cartão e aplicativo do banco, para melhor pagamento das contas e pagamentos diversos, ao receber sua remuneração, transfere muitas vezes parte ou até mesmo a integralmente para conta do nubank onde jamais teve qualquer infortúnio; (xvii) o artigo 833, incisos IV e X, do Novo Código de Processo Civil qualifica como absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários e remunerações bem como depósitos em caderneta de poupança, quando não ultrapasse o equivalente ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos; (xviii) a ordem jurídico-positiva privilegiou a sobrevivência pessoal em prejuízo de outros débitos; (xix) a parte agravante comprovou que os valores depositados em sua caderneta de poupança, que foi objeto de bloqueio, não ultrapassam o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que já o torna impenhorável; (xx) restou demonstrado que os valores que transitam em sua conta são oriundos de salário recebido como professora em estabelecimento particular; (xxi) ainda que exista sobra de verbas de natureza salarial de um mês para o subsequente, nas contas bancárias da agravante/executada, essa circunstância não tem o condão de descaracterizar a impenhorabilidade absoluta da verba; (xxii) embora haja possibilidade jurisprudencial de mitigação da penhora sobre os salários e vencimentos, conforme entendimento acima, não há nos autos nenhum das hipóteses que justifiquem sua aplicação no presente caso; (xxiii) os valores bloqueados são impenhoráveis na forma prevista no CPC, razão pela qual impõe-se seu desbloqueio; (xxiv) o próprio valor bloqueado, qual seja, R$ 679,61 (seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos) (id 133811383 - Pág. 1), conduz à conclusão de que não se trata de acúmulo expressivo de capital, mas de verba alimentar, e demonstra a necessidade de desbloqueio para que a agravante possa custear suas despesas pessoais e de seus dependentes. A Agravante pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão do processo na origem até o julgamento do feito, bem como a concessão de tutela antecipada, para fins de, desde logo, reformar a decisão agravada tornado nulos todos os atos posteriores a citação e a penhora realizada em conta corrente da agravante proveniente de salário. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada no próprio reconhecimento, por parte do juízo monocrático, da nulidade da citação. Afirma que o risco de dano irreparável consiste no grande tumulto processual da mantença de tal situação, na qual é reconhecida a nulidade, sem a decretação dos atos posteriores, pois a contestação não tem o condão de desconstituir a sentença nem tampouco os atos constritivos dela consequente. Além disso, alega que não pode aguardar a demora na marcha processual regular para finalmente ter acesso ao numerário indevidamente penhorado, pois se trata de verba alimentar. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, além de ser tempestivo. DO EFEITO SUSPENSIVO E DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação de tutela (ID 40326352) interposto por DANIELLY JANE SANTOS em face do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA – UniCEUB ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0706854-05.2021.8.07.0020, reconheceu a nulidade da citação da parte requerida, ora Agravante, ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da parte agravante aos autos, indeferindo, contudo a liberação de valores bloqueados na conta da Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que reconheceu a nulidade da citação da parte requerida, ora Agravante, ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da parte agravante aos autos, indeferindo, contudo a liberação de valores bloqueados na conta da Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre os efeitos da decretação de nulidade da citação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Por outro lado, a tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários a autorizar a suspensão do processo até o julgamento presente agravo. Isso porque, no caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, trazendo questão controvertida, que diz respeito aos efeitos da decretação de nulidade da citação. Aliás, como bem afirmou a Agravante, a decisão agravada reconhece a imprestabilidade da citação, o que traz ao debate, por agora, os efeitos disso, em face da marcha processual, bem como dos efeitos em relação à Agravante, dentro os quais, a constrição na conta corrente. A prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação igualmente se encontra materializada, para fins de atribuição de efeito suspensivo, na possibilidade de se manterem as constrições enquanto pendente o julgamento do presente agravo, ao que se soma a necessidade de preservação do resultado útil ao processo, pois não adiantaria apreciar o agravo, em que se discutem os efeitos da decretação da nulidade da citação, se for mantido o fluxo processual, com os consectários inerentes. Assim sendo, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente agravo. A Agravante, por outro lado, pleiteia a antecipação da tutela recursal para, desde agora, reformar a decisão agravada e tornar nulos todos os atos posteriores à citação, além da desconstituição da penhora realizada em conta corrente da agravante proveniente de salário. Tal tutela, por sua vez, concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em tela, vislumbro a concessão parcial dos efeitos da tutela. Isso porque, no que pertine à probabilidade do direito, entendo que subjaz a questão controversa trazida pela parte agravante, materializada na discussão sobre os efeitos da decretação de nulidade, em relação a qual se torna necessário vencer o mérito do agravo, até pela própria natureza satisfativa da pretensão, que é, como pede a parte, “tornar nulos todos os atos posteriores à citação, além da desconstituição da penhora realizada em conta corrente da agravante proveniente de salário”. Embora o direito vindicado – reforma da decisão e nulificação de todos os atos - esteja no horizonte de possibilidade, trata-se de pedido de antecipação que se confunde integralmente com o mérito, razão pela qual não entendo que se possa, desde já, nessa esfera sumária de apreciação e sem a mínima contradita, realizar a reforma pretendida, nulificando tudo, desde já. Porém, subsiste uma questão de fundo que, muito embora atrelada, pela parte, à decretação de nulidade, com ela não se confunde, pois diz respeito ao bloqueio de vencimentos decorrentes de verbas salariais, assunto esse que, em si mesmo, constitui tema autônomo em relação à pertinência. Entendo que esse tema possa ser vencido desde já, até por conta dos reiterados entendimentos que essa Relatoria adota em relação ao bloqueio de verbas salariais, proventos de aposentadoria e de poupança. Acessando o processo na origem, percebe-se que a Agravante acostou (i) contracheque (ID 135167969 na origem); (ii) extratos bancários (IDs 135167970, 135167971 e 135167972 na origem); (iii) extrato do Nubank (ID 135167972 na origem), em relação aos quais se permite inferir, em tese, e sem necessidade de se estabelecer o contraditório quanto à sua natureza, tratar-se de verba decorrente de salário. Isso porque se verifica no contracheque anexado no ID 135167969 (origem) o valor bruto de R$ 1.818,46 (um mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), bem como o valor líquido de R$ 1.677,93 (um mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), montante esse espelhado nos extratos bancários da Caixa Econômica Federal (IDs 135167970, 135167971 e 135167972 na origem) e que também aparece no extrato do Nubank (ID 135167972 na origem) a título de transferência entre contas. Ressalto, ainda, que observei um quantitativo bloqueado na origem, na conta do Nubank, no valor de R$ 632,60 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), constante do ID 133516800 (origem), juntamente com demais bloqueios, totalizando o valor de R$ 679,61 (seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), em outras contas. Diante desse cenário, embora existam entendimentos no sentido de se autorizar a penhora, a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações, em tese, constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia OU (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Apenas para argumentar – posto que a matéria será vencida por ocasião de mérito, só é possível a penhora de remuneração mensal para (i) adimplemento de prestação alimentícia ou (ii) diante do extrapolamento do valor de 50 (cinquenta) salários mínimos auferido pelo devedor. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos – seja de forma alternada ou até mesmo concomitante - estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto. Em relação ao parâmetro de 50 (cinquenta salários mínimos), defluiu-se dos autos, a Agravante aufere remuneração no valor bruto de R$ 1.818,46 (um mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), bem como o valor líquido de R$ 1.677,93 (um mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), montante esse espelhado nos extratos bancários da Caixa Econômica Federal (IDs 135167970, 135167971 e 135167972 na origem) e que está abaixo, em tese, do patamar trazido como requisito para a penhorabilidade. Assim, o tema não é pacífico, e, a ele, soma-se o fato de o valor do bloqueio, R$ 679,61 (seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), incidir, em tese, sobre verba integralmente salarial, intangível, assim, pela regra da penhora. Com isso, mesmo que o bloqueio se atrele à decisão judicial que entendeu pela validação dos atos do processo, na origem, não se confunde com o mérito, porque, de per se, constitui tema de discussão quanto à possibilidade de realização, ao que, ao primeiro momento, entendo que não. Esse quantitativo bloqueado na origem, na conta do Nubank, no valor de R$ 632,60 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), pela aparência de verba alimentar com que se mostra por agora, permite que se possa conceder a tutela parcial, para que seja desbloqueado, até pela natureza alimentar, não podendo aguardar o julgamento do mérito do recurso. Por outro lado, a presente medida é reversível, já que o Agravado, se vencedor na lide, poderá retomar o bloqueio na folha de pagamento do Agravante. Sobre o tema, subsiste discussão sobre o art. 833, inc. IV, do CPC elencar as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, visando proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução e, de acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame. Em relação ao perigo de dano, se é bem certo que a perseguição ao crédito é consectário do liame negocial entre as partes, não constam dos autos, ainda, elementos que permitam inferir impacto sobre as finanças do Agravado, à míngua de documentos que possam atestar situação deflagrável de prejuízo iminente ao seu patrimônio, podendo aguardar manifestação em sede de apreciação do mérito. Assim sendo, DEFIRO o desbloqueio da quantia na conta do Nubank, no valor de R$ 632,60 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), constante do ID 133516800 (origem), tendo em vista que somente em relação a ela existe lastro documental hábil a ensejar o desbloqueio. Não vislumbro também, perigo de dano reverso em relação ao que o Agravado possa experimentar constrição patrimonial. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante todo o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o feito na origem até o julgamento do mérito do presente agravo e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela para apenas desbloquear o valor de R$ 632,60 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), constante do ID 133516800 (origem). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022 12:48:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador